Tribunal: TJDFT
Processo: 0730352-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO. ADI No 7.435-RS. IMPOSSIBILIDADE EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas em relação às questões que possam infirmar as conclusões adotadas na instância de origem.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia.
5. O Eminente Ministro André Mendonça determinou, por meio de decisão monocrática, apenas a suspensão do próprio julgamento do recurso extraordinário no 1.495.558-DF. Em outras palavras, não houve manifestação de órgão colegiado com determinação de suspensão geral de processos que envolvem o tema em questão. 5.1. A ADI no 7.435-RS está submetida ao chamado “rito abreviado” previsto na regra do art. 12 da Lei no 9.868/1999. Assim, não houve decisão cautelar nos autos do referido processo, tampouco decisão com determinação geral de suspensão de processos que envolvam o objeto da mencionada ação direta de inconstitucionalidade. Logo, não subsiste razão para a suspensão do curso do presente processo.
6. Embargos conhecidos e desprovidos.